Tribunal: TJDFT
Processo: 0722989-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONFIGURADOS. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DELITUOSA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTO IDÔNEO. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. 1/8. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DA PRISÃO CONFIGURADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA.
I - O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando o ingresso policial a qualquer hora, sem necessidade de mandado, quando presentes fundadas razões para a diligência.
II - Diante do flagrante da venda de drogas para usuário na esquina da rua, a busca domiciliar foi justificada em fundadas razões, não havendo que se falar em nulidade da prova ou das derivadas.
III - Correta a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas quando os elementos de provas coligidos nos autos indicam a certeza da autoria, considerando as circunstâncias da prisão em flagrante, a filmagem da venda ao usuário, que declarou em Juízo ter adquirido a droga do réu, por valor em dinheiro, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.
VI - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
VII - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
VIII - Os maus antecedentes e a reincidência obstam a aplicação do privilégio e inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IX - A jurisprudência firmou orientação de que não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a ação penal, condenado ao cumprimento de pena em regime fechado, tanto mais quando demonstrada a reiteração delitiva, (antecedentes e reincidência específica), a determinar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, na forma do art. 312 do CPP.
X - Recurso conhecido, preliminar rejeitada e no mérito, desprovido.